Tribunal: TJPA
Processo: 0009438-36.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009438-36.2019.8.14.0061

APELANTE: SERGIO GONCALVES XAVIER

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2°, INCISO II, DO CP – ROUBO MAJORADO – 01) DETRAÇÃO DA PENA – DESCABIMENTO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

A detração é matéria referente à execução da pena, da qual o Juiz competente deverá abater o tempo de prisão provisória ou de internação.
02)
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSBILIDADE
. A pena-base fixada em desfavor do apelante, isto é,

07 (sete)
anos de reclusão, para o delito de roubo,
estipulada um pouco acima do mínimo permitido para o tipo penal violado, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, (antecedentes criminais, circunstâncias e consequências do crime), não existindo motivo para a alteração da reprimenda. Inteligência da súmula 23.
03)

AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA
–
CONCURSO DE AGENTES
– INVIABILIDADE.
Incabível a exclusão da regra prevista no inciso II, do §2°, do art. 157, do CP, pois comprovado que a empreitada criminosa foi realizada, com a participação de outro elemento, configurando, de fato, o concurso de agentes.
04)

APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 14, INCISO II, DO CP
–
IMPROCEDÊNCIA.

Apesar de não ter tido a posse mansa e pacífica, a
res furtiva
foi transferida, ainda que de forma transitória para o apelante, razão pela qual deve ser mantida a condenação pelo crime de roubo consumado, vez que houve de fato a inversão da posse do bem como no caso em comento, em que apenas o recorrente foi capturado com a
res furtiva
, quando estavam tentando fugir. Aplicação da teoria do
amotio
, a qual define que para a consumação do crime de roubo, basta apenas a remoção da coisa do lugar em que ela se encontra. Inteligência da súmula 582, do C.STJ. Precedente colacionado.

05) PREQUESTIONAMENTO.
Para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos em
CONHECER do recurso e lhe NEGAR provimento,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora.

RELATÓRIO

SÉRGIO GONÇALVES XAVIER
, por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente
Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí.

Narra à denúncia que no dia 04/09/2019, por volta de 22h40min, na Rua A, Bairro Jardim Paraíso, atrás da escola Júlia Passarinho, o acusado Sérgio Gonçalves Xavier, subtraiu mediante grave ameaça, a bolsa da vítima Jéssica Cristina Pereira.

Infere-se dos autos, que no dia dos fatos a guarnição policial realizava ronda no local supramencionado quando avistaram o denunciado puxar a bolsa da vítima e sair correndo, no entanto, quando o acusado percebeu a presença dos policiais, jogou a bolsa no chão, tendo sido capturado em seguida.

De acordo com os policiais militares, além do denunciado, havia outro elemento que o aguardava na esquina em uma motocicleta e utilizando colete de mototaxista, porém ao notar a ação policial, evadiu-se do local.

Nos termos da denúncia apresentada pelo
dominus litis
, a vítima narrou que caminhava pela rua quando um mototaxista parou ao seu lado ordenando ao passageiro da motocicleta, ora denunciado que descesse ali e, quando este desceu do veículo, se dirigiu a ela dizendo: “passa a bolsa” (textuais). Diante da situação, a vítima saiu correndo e ele lhe disse: “não corre, senão eu vou te dar um tiro” (textuais), sendo assim ela jogou a bolsa no chão e correu. Logo após, viu quando os policiais passaram e em seguida ouviu um barulho semelhante a uma arma de fogo, ocasião na qual aguardou próximo ao local, onde fora abordada pelo acusado e o avistou no chão, juntamente com bolsa que acredita ter sido jogada ao chão quando o denunciado percebeu a presença dos policiais.

Por tais fatos, Sérgio Gonçalves Xavier foi denunciado como incurso nas sanções previstas no art. 157, §2°, inciso II, do CP.

Transcorrida a instrução, o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, julgou procedente à denúncia e condenou

Sérgio Gonçalves Xavier

à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, em razão reincidência criminosa,

pelo crime de roubo praticado em concurso de agentes

e mais ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

Inconformado, interpôs o presente recurso, postulando pela redução da pena-base ao mínimo legal, aduzindo que a sanção corporal fixada pelo juízo singular se encontra exacerbada, além do que, afirma que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, lhes são amplamente favoráveis.

Pugna, pelo afastamento da causa de aumento de pena, prevista no inciso II, §2°, do art. 157, do CP, alegando o apelante que não existem nos autos elementos probatórios que comprovem que este tenha agido em conjunto com outro agente criminoso, afirmando que a condenação está alicerçada em elementos inconclusivos.

Busca pelo reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena no patamar de 2/3 (dois terços), prevista no art. 14, inciso II, do CP, pois alega que na hipótese dos autos, não houve a posse mansa e pacífica da
res furtiva
.

Pleiteia, pela detração da pena, correspondente ao período de prisão cautelar imposto pelo juízo de primeiro grau.

Por fim, pleiteia pelo prequestionamento de toda a matéria invocada nestas razões recursais, para fins de eventual manejo de recursos à instância superior.

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão
, do Des. Rômulo Nunes
.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

01. DO PEDIDO DE DETRAÇÃO DA PENA.

Busca o apelante, pela detração da pena a ele aplicada, correspondente ao período de prisão cautelar imposto pelo juízo de primeiro grau.

Todavia, no que diz respeito à pretensão de realização da detração da pena, tenho que não merece prosperar, eis que esta apenas pode ser realizada pelo Juízo da Execução, nos termos do disposto no art. 66, III, c, da LEP,
in verbis
: “Art. 66 - Compete ao Juiz da execução: (...) III - decidir sobre: c) detração e remição da pena;”

Ressalto que a detração é matéria referente à execução da pena, da qual o Juiz competente deverá abater o tempo de prisão provisória ou de internação. Logo, por tais motivos, rejeito a presente alegação.

02. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

Postula pela redução da pena-base ao mínimo legal, pois entende que a sanção corporal fixada pelo juízo sentenciante, se encontra exacerbada, afirmando, neste sentido, que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, lhes são amplamente favoráveis, logo, a sanção corporal deve ser modificada por esta instância superior.

Quanto à pena-base aplicada, verifica-se que o Juízo sentenciante valorou em seu desfavor

04 (quatro) das 08 (oito) circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP
, fixando a pena-base em
07 (sete) anos
de reclusão, fundamentando-as da seguinte forma: “A
culpabilidade
,
refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida) ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem; pelas informações dos autos, a censurabilidade é intensa, já que o réu praticou o delito com premeditação
; os
antecedentes criminais
tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, sendo que consta contra acusado, condenação com trânsito em julgado
; Com relação a conduta social (comportamento do réu no trabalho, na família, no local onde reside) não há elementos

em seu desfavor; Quanto a personalidade do réu, nada mais é do que o seu caráter, não há informações suficientes nos autos para mensurar;
As
circunstâncias do crime
, analisam o seu
modus operandi
, ou seja, são elementos acidentais, não participantes da estrutura do tipo (como repouso noturno, local ermo, extrema violência, etc), neste caso são desfavoráveis, tendo em vista que este agiu tarde da noite, em via pública, quando a vítima estava sozinha
; 7. No que tange as
consequências
do
crime
, que são a extensão dos danos ocasionados pelo delito, além dos danos inerentes ao tipo penal (que se refere ao psicológico da vítima), são totalmente desfavoráveis ao agente, pois a vítima ficou assustada com o ocorrido, além de contribuir, ainda mais, para disseminar insegurança na cidade; 8. A vítima em nada contribuiu para a eclosão do delito”.

No c
aso em comento, observa-se que os fundamentos utilizados pelo sentenciante para avaliar a circunstância judicial que trata da
culpabilidade
do agente, são elementos constitutivos do próprio tipo penal, além do que, as justificativas são genéricas e não se mostram aptas a considerá-la como circunstância judicial negativa.

Todavia, entendo que a pena-base fixada pelo sentenciante em
07 (sete) anos
de reclusão, portanto, apenas um pouco acima do mínimo legal previsto para o crime de roubo, encontra-se plenamente justificada, a partir dos fundamentos utilizados pelo juízo de primeira instância, adequados e extraídos dos autos processuais, para negativar as circunstâncias judiciais que tratam, primeiro, dos
antecedentes criminais
, pois, de fato, há em desfavor do apelante condenação nos autos do processo criminal n.° 00165165220178140061, conforme comprova o documento de fl. 41 (ID 5357115), e transitada em julgado, após consulta ao sistema PJE.

Da mesma forma, os fundamentos utilizados pelo magistrado para negativar as circunstâncias judiciais que tratam das
circunstâncias e consequências do crime
, apresentam fundamentação idônea e adequada, o que, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal previsto para o crime de roubo.

Nesse sentido, eis o que dispõe a súmula 23, deste egrégio Tribunal de Justiça,
verbis: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta - se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

03. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO CONCURSO DE AGENTES
.

No que se refere a pretensão em se ver excluída a causa de aumento de pena pelo concurso de agentes
, também aqui entendo incabível a tese ventilada, pois comprovado de fato, pelo depoimento prestado nos autos (ID 5357121) pela vítima Jéssica Cristina Pereira, que a empreitada criminosa foi realizada, queira ou não queira, com a participação de outro elemento, que utilizava um colete de mototaxista, que conduzia uma motocicleta, usada pelo apelante e por seu comparsa este não identificado para a execução do crime, não tendo a ofendida dúvidas quanto à participação de outro criminoso, estando, de fato, configurado, o concurso de agentes.

04. RECONHECIMENTO DO CRIME TENTADO.

Por fim, busca o apelante pelo reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena no patamar de 2/3 (dois terços), prevista no art. 14, inciso II, do CP, pois alega que na hipótese dos autos, não houve a posse mansa e pacífica da
res furtiva
.

No entanto, não há que se falar em reconhecimento da tentativa,
ex vi
do art. 14, inciso II, do CP, pois de acordo com as provas acostadas aos autos, se verifica que apesar de não ter tido a posse mansa e pacífica, ela foi transferida, ainda que de forma transitória para o apelante Sérgio Gonçalves Xavier, razão pela qual deve ser mantida a condenação pelo crime de roubo consumado, vez que houve de fato a inversão da posse do bem como no caso em comento, em que apenas o recorrente foi capturado com a
res furtiva
, quando estavam tentando fugir. Aplicação da teoria do amotio, a qual define que para a consumação do crime de roubo, basta apenas a remoção da coisa do lugar em que ela se encontra.

Nesse sentido, não há de se olvidar que tal entendimento já está pacificado no Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 582, a qual preconiza: “
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
.”

Assim já se manifestou este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA O TENTADO, COM APLICAÇÃO DA CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL: IMPOSSIBILIDADE.

1. No campo doutrinário, prevalece o magistério segundo o qual o crime de roubo se consuma com a retirada da res furtiva da esfera de vigilância da vítima.

2. a jurisprudência majoritária das Cortes Pátrias adota a teoria da inversão da posse –
apprehensio ou amottio
, pela qual o agente torna-se possuidor da
res furtiva
, ainda que por curto espaço de temo, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, incluindo-se, portanto, as hipóteses em que é possível a retomada do bem, após a localização dos agentes, algum tempo depois, pela polícia.
3. NA HIPÓTESE, VERIFICA-SE A EFETIVA CONSUMAÇÃO DELITIVA COM A RETIRADA DA RES FURTIVA DA ESFERA DE VIGILÂNCIA E DISPONIBILIDADE DA VÍTIMA AINDA QUE DE FORMA BREVE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 582 DO STJ. PRECEDENTES.
4. condenação mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
(TJPA, APELAÇÃO CRIMINAL, Nº 0809021-47.2022.8.14.0028, Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, 1ª Turma de Direito Penal. Julgado em 06/02/2023).

05. PREQUESTIONAMENTO

Finalmente, em relação ao prequestionamento das matérias, como suscita a defesa, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento,

para manter a sentença condenatória, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 25/09/2023